Tribunal: TJDFT
Processo: 0728313-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DE MOTOBOY. FALHA NA SEGURANÇA. CASO FORTUITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, DO CDC. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos requeridos em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, na qual a pretensão autoral é a condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos danos materiais decorrente de golpe cometido por terceiros fraudadores, além de indenização por danos morais. Em seus recursos, pelo Banco do Brasil, sustenta a sua ilegitimidade passiva e no mérito, os recorrentes, sustentam que não podem ser responsabilizados por danos causados por terceiros de má-fé, bem como aduz que a danos foram causados por descuido do recorrido que forneceu a senha e cartão a estranho. Além disso, alegam que orienta seus clientes a não entregar a senha a terceiros e manter o sigilo de seus dados.
II. Recursos próprios, tempestivos e preparos regulares (ID 28890729 e 28890730; 28890736 e 28890737). Contrarrazões apresentadas (ID 28890740).
III. Consoante art. 43 da Lei n. 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
IV. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada à luz da teoria da asserção. De forma que o exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é questão de mérito, pois se discute a existência da responsabilização da instituição financeira no caso de estelionato praticado em operações bancárias. Precedente do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar rejeita.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (Súmula n. 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
VI. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Com efeito, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será afastada por ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
VII. A situação relatada nos autos corresponde ao denominado “golpe do motoboy”, assim, oportuno consignar o enunciado de súmula n. 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais dispõe: "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras."
VIII. Na espécie, depreende-se que a fraude foi cometida por terceiro decorreu diretamente de falha na segurança dos recorrentes, pois, em que pese, a negligência do autor diante da conduta sorrateira dos estelionatários, forneceu dados sigilosos aos falsos funcionários do banco, até mesmo entregando o cartão e senha pessoais, fato capaz de afasta a responsabilidade dos recorrentes pelos danos sofridos. Contudo, de outro lado, os sistemas de segurança dos recorrentes não alertaram sobre a fraude que se exauriu.
IX. Dos elementos probatórios, verifica-se que a parte autora comunicou o banco, de forma física, e contestou as cobranças, bem como as transferências no dia seguinte aos fatos, 07.04.2021 (ID 28890574 – pág. 3, 4 e 5). Nota-se que a cobrança agendada para o dia 09.04.2021 no valor de R$3.000,00 foi cancelada, todavia, a resposta do recorrente de conclusão foi de improcedência da contestação realizada (ID 28890574 – pág. 6). Observa-se que houve compras suspeitas as quais foram contestadas de pronto cujos alertas e fatos já seriam suficientes ao sistema de segurança dos recorrentes emitir um alerta de fraude, o que não foi feito. Assim, não é o caso de culpa exclusiva da vítima, de modo que não há outras excludentes de responsabilidade.
X. Assim, o caso é de fortuito interno, a responsabilidade pelo fato deve ser atribuída aos recorrentes e sentença, portanto, deve ser mantida.
XI. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios termos. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.